Tribunal: TJBA
Processo: 8054632-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054632-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELE SILVA MACEDO MACHADO Advogado(s): PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO AGRAVADO: LIA MARA SERRAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO E INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação, inclusive da sentença transitada em julgado, sob o fundamento de que haveria litisconsórcio passivo necessário não formado entre a ré demandada e a suposta proprietária do imóvel. 2. Ação de nunciação de obra com pedido de demolição e indenização por danos morais, fundada em direito de vizinhança, em razão do levantamento de parede na linha divisória sem observância da distância mínima de 1,5 metro de janelas preexistentes no imóvel da autora. A ré foi pessoalmente citada por oficial de justiça, recusou-se a assinar o mandado, recebeu a contrafé, não apresentou contestação e foi julgada revel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à demolição da obra irregular e ao pagamento de indenização por dano moral. Não houve recurso, e a sentença transitou em julgado. 3. A impugnação e a decisão agravada. Na fase de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva originária (condição de locatária), ilegitimidade passiva superveniente (desocupação do imóvel) e litisconsórcio passivo necessário não formado. O juízo de primeiro grau acolheu a tese de litisconsórcio passivo necessário, declarou a nulidade da sentença e determinou a emenda da petição inicial para inclusão da suposta proprietária no polo passivo. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a legitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi abrangida pela coisa julgada; (ii) verificar se a alegação de ilegitimidade passiva superveniente por suposta desocupação do imóvel é verossímil e juridicamente viável; e (iii) determinar se há litisconsórcio passivo necessário entre o possuidor demandado e o proprietário do imóvel em ação de nunciação de obra fundada em direito de vizinhança. III. Razões de decidir 5. A ilegitimidade passível de arguição na fase de cumprimento de sentença é aquela decorrente de alterações supervenientes à formação do título executivo que afetem a titularidade do crédito ou a responsabilidade pelo débito. A rediscussão da legitimidade de quem figurou no polo passivo da ação à luz do direito material controvertido é matéria abrangida pela coisa julgada e não pode ser reapreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 6. A única hipótese de relativização da coisa julgada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença é a falta ou nulidade de citação em processo que correu à revelia, por se tratar de vício transrescisório. No caso, a ré foi pessoalmente citada por oficial de justiça, recusou-se a assinar o mandado e recebeu a contrafé, de modo que não há vício na citação. 7. A alegação de ilegitimidade passiva superveniente por desocupação do imóvel não merece acolhimento. Alterações de fato supervenientes relacionadas à titularidade da coisa ou direito litigioso não alteram a legitimidade das partes, conforme art. 109 do CPC. Ademais, a intimação no cumprimento de sentença foi realizada no mesmo endereço da citação original, quase cinco anos depois, o que contradiz a tese de desocupação. 8. A alegação de que a executada seria mera locatária não foi respaldada por qualquer prova documental. Nenhuma minuta de contrato de locação ou documento que pudesse desvincular a demandada das obras controvertidas foi apresentado com a impugnação. 9. Não há litisconsórcio passivo necessário em ação de nunciação de obra fundada em direito de vizinhança. A demanda não discute a propriedade do imóvel, mas a responsabilidade pela edificação irregular. A ação possessória e a ação de nunciação de obra podem ser direcionadas a qualquer pessoa que seja ou aparente ser responsável pela construção irregular, independentemente da condição de proprietário. 10. Locatários, comodatários, usufrutuários e demais possuidores podem promover alterações estruturais no imóvel que ocupam em prejuízo às regras de vizinhança, sem que a participação do proprietário no processo seja condição de eficácia da sentença. O eventual efeito material da sentença sobre o patrimônio do proprietário constitui mero efeito reflexo, que não enseja a obrigatoriedade de litisconsórcio. A arguição tardia de suposto litisconsórcio passivo necessário por parte que ficou inerte após regular citação configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual e com a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Cassada a decisão que declarou a nulidade da sentença transitada em julgado, com determinação de prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Mantido o benefício da gratuidade da justiça à agravada, com suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Julgado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054632-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MICHELE SILVA MACEDO MACHADO e como agravada LIA MARA SERRAO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.